Tribunal: STF
Processo: ARE 1480707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios desta Turma Recursal, motivo pelo qual confirmo-a por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. Consta da sentença no que interessa ao julgamento do recurso em tela:



    Aviso prévio indenizado. O autor requer o reconhecimento como tempo de contribuição do período d e 16/04/2015 a 18/05/2015, no qual recebeu aviso prévio da empresa Sandifer Distribuidora de Materiais e Construção. Conforme se infere da CTPS ( evento 13, PROCADM1, pgs. 40 e 64), o contrato de trabalho com a referida empresa foi encerrado em 18/05/2015 e o último dia efetivamente trabalhado foi em 15/04/2015. Sobre o assunto: Considerando que o aviso prévio indenizado não se destina a retribuir o trabalho, mas sim a disponibilizar mais tempo ao empregado para a procura de novo emprego, sobre ele não há a incidência de contribuição previdenciária, entretanto, o período integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, nos termos do art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, portanto, não há óbice o seu reconhecimento para fins previdenciários, inclusive para carência (5003773- 48.2013.404.7215, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator EDVALDO MENDES DA SILVA, julgado em 03/09/2014). Assim, o período de aviso prévio indenizado deve ser computado como tempo de contribuição.



    Com efeito, no que se refere ao tempo urbano reconhecido na sentença, ainda que se trate de período de aviso prévio indenizado, observo que a Turma Regional de Uniformização dos JEF's já decidiu:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO QUALIDADE SEGURADO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. POSSIBILIDADE. 1. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários. 2. É possível o cômputo do período de aviso prévio, ainda que indenizado, para fins de manutenção da qualidade de segurado, reputando-se efetivada a rescisão do contrato, somente depois de expirado o marco desse instituto. 3. Incidente provido. (5003817- 14.2015.4.04.7210, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 27/04/2018)



    Desta forma, ainda que sobre o período de aviso prévio indenizado não ocorra incidência de contribuição previdenciária, o interregno integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, nos termos do art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, portanto, não há óbice ao seu reconhecimento para fins previdenciários, inclusive para carência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente